Tribunal: TJSP
Processo: 2281634-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Agravo de instrumento – Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos opostos, determinando o prosseguimento da execução – Inadmissibilidade – Hipótese em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento – Configuração de erro inescusável – Impossibilidade de se adotar a regra da fungibilidade recursal e o princípio da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Agravo de instrumento – Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos opostos, determinando o prosseguimento da execução – Inadmissibilidade – Hipótese em que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento – Configuração de erro inescusável – Impossibilidade de se adotar a regra da fungibilidade recursal e o princípio da instrumentalidade das formas no presente caso – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281634-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante JRBF
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA, é agravado OPTIPAR COMÉRCIO
DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281634-39.2019.8.26.0000 - Paulínia
2
VOTO No: 29632
AGRV.No: 2281634-39.2019.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA
AGTE. : JRBF INDÚSTRIA DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA
AGDO. : OPTIPAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA-ME
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Agravo de instrumento

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes
os embargos opostos, determinando o prosseguimento da
execução Inadmissibilidade Hipótese em que o recurso
cabível é a apelação e não o agravo de instrumento

Configuração de erro inescusável
Impossibilidade de se
adotar a regra da fungibilidade recursal e o princípio da
instrumentalidade das formas no presente caso Recurso não
conhecido.
A agravante pretende a reforma da r. sentença
prolatada a fls. 48/51 nos autos de origem, que julgou
improcedentes os embargos à execução por ela opostos,
determinando o prosseguimento da execução.
De modo a atender ao disposto nos arts. 10 e 933
do Código de Processo Civil, foi concedido à agravante o
prazo de 05 dias para que se manifestasse acerca da
possibilidade
de
não
conhecimento
do
recurso,
por
inadequação da via eleita (fls. 30).
Não houve resposta.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. sentença que pôs fim aos embargos à execução
opostos pela parte agravante, determinando o prosseguimento
da execução.
Diante desse cenário, o recurso de agravo de
instrumento não pode ser conhecido.
Assim é porque, em se tratando de sentença, o
recurso cabível seria a apelação e não o agravo de
instrumento.
Nesse
contexto,
tratando-se
a
decisão
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281634-39.2019.8.26.0000 - Paulínia
3
recorrida
de
sentença,
configura erro inescusável a
interposição de recurso equivocado, quando o correto se
encontra expressamente no texto da lei (art. 1.009 do CPC),
como no caso dos autos, o que afasta por completo a
possibilidade de incidência da regra da fungibilidade
recursal e o princípio da instrumentalidade das formas.
Diante disso, o presente recurso de agravo de
instrumento se mostra incabível na hipótese, por absoluta
inadequação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR